Tribunal: STF
Processo: ARE 1141700
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 163):



    “FERROVIÁRIO. FEPASA. Pretensão dos autores, pensionistas de ex-ferroviários integrantes dos quadros da extinta FEPASA, à complementação de suas respectivas pensões, observado o piso de 2,5 salários mínimos. Sentença que reconheceu a prescrição. Reforma. Julgamento do mérito. A existência de piso salarial não implica reajuste para todos os cargos que recebam acima do valor equivalente a 2,5 salários mínimos, representando, antes, garantia de remuneração mínima para determinada classe de trabalhadores, sem repercutir no Plano de Cargos e Salários. Ação improcedente. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 3, fls. 173-182), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ADIL DOS SANTOS FERREIRA e outros alegam violação ao art. 7º, IV, V e VI, da CF/1988.



    Nas razões recursais (Doc. 3, fl. 173), os recorrentes defendem a extensão dos efeitos do julgado à classe dos ferroviários e seus pensionistas no Estado de São Paulo, pois “a coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária. Nada obstante, a recorrida somente observou o piso mínimo aqueles que recebiam valores inferiores à este, deixando de incrementar o Plano de Cargos e Salários de modo geral (partir do valor de piso mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura)” (Doc. 3, fl. 179). 



    Aduzem que “o salário mínimo, no caso em tela, não é utilizado como indexador, ou seja, fator de multiplicação para se obter determinado valor, mas sim, como mero valor mínimo de referência (piso salarial)” (Doc. 3, fl. 180) (...) Com efeito, o valor de 2,5 salários mínimos trata-se de mero valor mínimo de referência (mínimo da tabela) e não de indexador salarial” (Doc. 3, fl. 181).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 4, fl. 4), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF.



    No Agravo (Doc. 4, fl. 8), a parte agravante alega que houve violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 256 da repercussão geral (Doc. 6).



    Em nova análise da questão, o Juízo local devolveu os autos ao STF, ao fundamento de que a matéria posta a debate é distinta daquela decidida no referido precedente de repercussão geral (Doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 3, fl. 175):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL. 2.1. Da extensão do efeito do julgado à classe dos Ferroviários e seus pensionistas no estado de São Paulo. 



    O presente recurso extrapola os limites subjetivos da parte recorrente ao passo que discute a aplicação do artigo 7º, IV, V e VI da Constituição Federal, não só em benefício dos recorrentes, mas, sobretudo, a outros servidores públicos e pensionistas da antiga FEPASA em idêntica situação. Trata-se, pois, de questão de repercussão geral com alcance de milhares beneficiados no estado de São Paulo. (...) Destarte, impõe-se conhecimento ao recurso de fls. no sentido de unificar o entendimento da questão ou mesmo fazer vigorar a necessidade de disciplina judiciária para a decisão exarada alhures pelo C. STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação dos recorrentes aos seguintes fundamentos (Doc. 3, fl. 165):



    “Não se desconhece que, com a incorporação da malha ferroviária, a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu todas. as obrigações referentes às complementações das aposentadorias e pensões dos ex-empregados da FEPASA e seus beneficiários, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual no 3.720/83, esta que reconheceu aos ferroviários e seus dependentes o direito à complementação de aposentadoria ou de pensão, em conformidade com o disposto nas Leis estaduais no 1.386/51, no 4.819/58 e n° 200/74. 



    No entanto, no caso específico dos autos, não se discute referida complementação, tampouco a inobservância propriamente dita do piso salarial de 2,5 salários mínimos, estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996. 



    A questão controvertida diz respeito, apenas, aos reflexos da instituição do referido piso salarial com aumento proporcional a todas as classes da categoria. Deve-se ter em mente, entretanto, que a instituição de um piso salarial da categoria não tem como finalidade estabelecer reajuste proporcional a todas as classes. 



    A propósito do Contrato Coletivo de Trabalho referente ao biênio 1995/1996, oportuno destacar trecho de seu conteúdo, mais especificamente da sua cláusula 4.17: (...)



    Assim, ao contrário do que os autores pretendem fazer crer, o acordo firmado não proporcionou reajuste ou aumento automático na remuneração. de todas as classes da categoria. A finalidade foi tão somente elevar o valor mínimo de remuneração dos integrantes das classes que recebem o piso salarial, não refletindo sobre a manutenção das diferenças entre os níveis salariais de cada classe. 



    Destaca-se, ademais, que o Estatuto dos Ferroviários, ao dispor em seu artigo 193, que "ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição", refere-se, expressamente, à concessão de abonos, não se aplicando, portanto, à pretensão ora examinada.” 



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, o reexame das provas dos autos e das cláusulas de acordo coletivo, circunstância que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Fepasa. Vantagem pecuniária prevista em acordo coletivo. Aplicação do IPC. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e analisar cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 454 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” ARE 1509946 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1078369 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/09/2018)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1003193 AgR-segundo / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente